Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DANO QUALIFICADO PELO FATO DE O BEM SER DE PROPRIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO DE 1/8 (UM OITAVO) ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 77, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR DE FIANÇA PAGO E A PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de dano qualificado pelo fato de o bem ser do Distrito Federal – em especial por laudo de perícia criminal e pelas versões trazidas pelos policiais – inviável absolver o Apelante por insuficiência de provas.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inviável aplicar o princípio da insignificância em crime de dano qualificado pelo fato de o bem ser público, independentemente do valor material do dano.
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, a título de culpabilidade.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
5. Inviável a fixação de regime mais brando quando se verifica que o réu é portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e que ele é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal.
6. Também em razão da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal.
6.1. Ademais, a substituição não é socialmente recomendável em razão de o réu ser reincidente, ostentar maus antecedentes e ter cometido o crime em questão enquanto cumpria pena por condenação anterior, o que indica a possibilidade do cometimento de novos delitos se agraciado com o referido benefício.
7. Inviável compensar a pena de multa aplicada ao acusado e a fiança por ele recolhida, pois apesar de esta providência constar do artigo 336, do Código de Processo Penal, a análise cabe ao Juízo da Execução Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.